Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. EDITAL. INTIMAÇÃO. AUSENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENHORA. BACENJUD. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCOS. NATUREZA DAS CONTAS. POSSIBILIDADE.
1. A mera ausência de anterior vista do edital de intimação, sem a sequer alegação de qualquer prejuízo à defesa, por si só, não é capaz de tornar nulo o ato praticado.
2. O princípio da cooperação, estampado no artigo 6° do Código de Processo Civil, tem por destinatários não apenas as partes, mas o próprio juiz, que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio no sentido de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres.
3. Em sintonia com o princípio da cooperação e considerando a atuação da Defensoria Pública, no exercício do munus legal de Curadoria de Ausentes, admite-se a excepcional expedição de ofícios às instituições financeiras, para que informem a natureza das contas bancárias do executado em que efetivados os bloqueios judiciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.